Tribunal: TJMT
Processo: 0002676-73.2009.8.11.0049
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002676-73.2009.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO COSTA - CPF: 016.828.271-27 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. extinção por ausência de citação. art. 485, iv, cpc. decisão surpresa. violação ao contraditório e ampla defesa. nulidade da sentença.
recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação tirado em virtude de sentença que extinguiu a Ação, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, sem oportunizar a manifestação do Autor/Apelante.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem oportunizar à parte Autora a ciência expressa da possível penalidade processual, violou os princípios de vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

III. Razões de decidir

5. O princípio da não surpresa exige que nenhuma decisão judicial seja proferida sem que as partes tenham tido oportunidade de se manifestar previamente sobre os fundamentos adotados.
6. No caso concreto, o Apelante foi intimado para se manifestar sobre a inexistência de citação da Requerida, sem que lhe fosse expressamente advertido sobre a possibilidade de extinção do feito sem julgamento de mérito.

7. Restou evidenciado que, mesmo após essa manifestação, a Autora/Apelante indicou novos endereços para a citação e requereu a expedição de edital, sem que houvesse análise desse pedido.
8. A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem a devida observância do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“A extinção do feito por falta de pressuposto processual exige a prévia e expressa advertência da parte sobre a penalidade processual aplicável, sob pena de nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AC, AC 0712941-02.2021.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 10/11/2023; TJ-AM, AC 0642144-56.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002676-73.2009.8.11.0049

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Adriana Cardoso Costa
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e deixou de fixar os honorários advocatícios.

O Apelante sustenta ofensa ao princípio da não surpresa e da efetiva prestação jurisdicional.

Alega que tem interesse no prosseguimento da Ação, mesmo não tendo logrado êxito na localização da Apelada até o momento.

Com esses argumentos, requer a nulidade da sentença.

Intimada por Edital, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025